Tribunal: TJDFT
Processo: 0000181-82.2017.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0000181-82.2017.8.07.0018 RECORRENTE: PANAMERICANO ARRENDAMENTO MERCANTIL SA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL, DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Esta Presidência, em decisão de ID 73196926, inadmitiu o recurso especial, situação que ensejou a interposição de recurso de agravo endereçado à Corte Superior. O STJ, após apontar que a questão debatida nos autos foi delimitada no REsp 1114406/SP (Tema 453), devolveu os autos à origem para aplicação da sistemática prevista no artigo 1.030 do Código de Processo Civil (ID 79763385). Nos autos há discussão sobre a “impossibilidade de a empresa arrendante de veículo ser responsabilizada por valores cobrados pela municipalidade, relativos à remoção, guarda e conservação de veículo apreendido em decorrência do cometimento de infrações pelo arrendatário, tendo em vista a posterior retomada da posse do bem ante a efetivação de sua busca e apreensão pelo arrendante” (REsp 1114406/SP - Tema 453). O referido paradigma foi julgado e sua ementa é a seguinte: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. EXECUÇÃO FISCAL. DESPESAS DE REMOÇÃO E ESTADIA DE VEÍCULO APREENDIDO. RESPONSABILIDADE DO ARRENDATÁRIO. 1. As despesas relativas à remoção, guarda e conservação de veículo apreendido no caso de arrendamento mercantil, independentemente da natureza da infração que deu origem à apreensão do veículo e ainda que haja posterior retomada da posse do bem pelo arrendante, são da responsabilidade do arrendatário, que se equipara ao proprietário enquanto em vigor o contrato de arrendamento (cf. artigo 4o da Resolução Contran no 149/2003). 2. Recurso especial provido. Acórdão sujeito ao procedimento do artigo 543-C do Código de Processo Civil. (REsp n. 1.114.406/SP, relator Ministro Hamilton Carvalhido, Primeira Seção, julgado em 27/4/2011, DJe de 9/5/2011). O acórdão recorrido, por sua vez, concluiu que (ID 67057837): PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRELIMINARES. JULGAMENTO CITRA PETITA. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CREDOR FIDUCIÁRIO. RESPONSABILIDADE. HONORÁRIOS INOCORRÊNCIA. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. 1. Havendo demonstração das razões de fato e de direito que levaram ao convencimento do magistrado, a prolação de julgamento em sentido contrário aos interesses da parte não configura omissão ou negativa de prestação jurisdicional, não havendo razões que justifiquem a nulidade da sentença. 2. A discussão sobre a ilegitimidade passiva da instituição bancária se confunde com o próprio mérito do litígio, devendo ser afastada, em sede preliminar, para o devido enfrentamento em análise meritória. 3. A controvérsia recursal consiste em apreciar se o embargante possui legitimidade, para figurar no polo passivo de demanda fiscal referente à cobrança dos débitos e encargos dos veículos. 4. Sendo o embargante proprietário e possuidor indireto do bem, caracterizada está sua propriedade e posse a qualquer título, fato que caracteriza sua responsabilidade pelos débitos –taxas e encargos de veículo. 5. Não restou demonstrado que o apelante encaminhou a ATPV do veículo assinada ao arrendatário, não havendo comprovação da retificação do cadastro no DETRAN/DF, não se desincumbindo do ônus da prova (art. 373, II, do CPC). 6. No tocante às multas de trânsito e encargos incidentes sobre os veículos, o embargante, ora apelante não comprovou o cumprimento dos requisitos exigidos pelo CONTRAN, a fim de que o órgão de autuação pudesse notificar o arrendatário, remanescendo a responsabilidade do arrendador, pelo pagamento das multas de trânsito e encargos incidentes sobre os veículos. 7. A não apresentação de impugnação aos Embargos do Devedor não implica os efeitos da revelia. Além disso, não impugnado os embargos à execução, não há razão para a condenação do embargante ao pagamento de honorários advocatícios à parte contrária. 8. Recurso do embargante conhecido parcialmente. Conhecido o apelo do Distrito Federal. Recursos não providos. Do juízo objetivo de confronto, vislumbra-se suposta divergência entre o acórdão combatido e o decidido pelo STJ no citado representativo, situação que atrai o comando do inciso II do artigo 1.030 do CPC, com a consequente remessa dos autos ao órgão julgador que, na atuação de sua competência, poderá exercer o juízo de retratação ou refutá-lo, caso entenda pela dissonância entre o contexto fático-jurídico articulado nos autos e àquele posto no leading case. Ante o exposto, remetam-se os autos ao órgão julgador. Após, retornem-me conclusos para análise do recurso especial sob a óptica do regime dos precedentes (artigo 1.041 do CPC). Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010